Tribunal: TJMT
Processo: 1006873-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006873-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (AGRAVANTE), ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (AGRAVADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PARTE REQUERIDA DEPOIS DE ENCERRADA A FASE DE INSTRUÇÃO – POSTERIOR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR –CONSEQUENTE FALTA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A improcedência da demanda de origem torna prejudicada a análise do recurso, diante da consequente falta de interesse, porquanto não se verifica resultado útil decorrente da eventual autorização de juntada dos documentos vindicados, máxime se o objetivo de improcedência da ação já alcançou com a sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006873-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA

AGRAVADO: ROGERIO SANDRI

AGRAVADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

Proc. referência:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico n. 1013069-32.2019.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Janete Juliana Moreira Nogueira.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico, ajuizada por Rogério Sandri em face de Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e de Janete Juliana Moreira Nogueira.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido da requerida agravante de juntada de provas documentais depois de encerrada a fase instrutória.

AGRAVO:
a Agravante sustenta, em síntese, o cabimento da juntada de novos documentos no decorrer da ação, de acordo com o art. 435 do CPC, combinado com o art. 5o do mesmo regramento, bem assim que a prova somente lhe foi disponibilizada após a apresentação da contestação.

Sustenta ainda que os documentos se destinam à comprovação de fatos e são necessários para auxiliar o magistrado em sua convicção acerca do caso, porquanto o indeferimento configura cerceamento de defesa.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para a sua reforma.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 85073996 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA
: a Unimed sustenta ser ilegítima para figurar na condição de agravada no presente recurso, bem assim que a análise do agravo ficou prejudicada em razão de ter sido proferida sentença de improcedência na ação de origem (Id. 87854456 - págs. 1-4). Por sua vez, o agravado Rogério Sandri postula o não provimento do recurso (Id. 88063986 - págs. 1-12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006873-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA

AGRAVADO: ROGERIO SANDRI

AGRAVADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Janete Juliana Moreira Nogueira.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico, ajuizada por Rogério Sandri em face de Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e de Janete Juliana Moreira Nogueira.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido da requerida agravante de juntada de provas documentais depois de encerrada a fase instrutória.

A lide advém do alegado erro médico cometido pela segunda requerida, aqui agravante,
Janete Juliana Moreira Nogueira,
médica atendente do
Pronto Atendimento da Unimed Rondonópolis, que não teria identificado e diagnosticado corretamente os sintomas de infarto de miorcárdio agudo ocorrido no autor, quando do atendimento de emergência realizado na data de 26/01/2019, bem como que a demora no diagnóstico correto e o tratamento adequado tardio teria ocasionado perda de musculatura do coração e ensejado gastos de grande monta junto ao Hospital Sírio-Libanês, o que provocou danos de ordem material e moral.

Nota-se que o processo seguiu o seu trâmite, bem assim que depois de encerrada a fase de instrução processual, a segunda requerida, aqui agravante, p
ostula a juntada de documentos, quais sejam, resultados dos exames laboratoriais realizados pelo autor na data da consulta médica questionada (
26/01/2019), com fito de
corroborar suas alegações de que não houve erro de diagnóstico.

O Magistrado indeferiu o pedido, ao fundamento de que “
os documentos que a parte pretende juntar nesse momento deveriam ter sido juntados no momento certo, mesmo porque são documentos que já existiam à época da ação, da contestação e da especificação das provas
” (sic), cuja decisão é objeto deste recurso.

Ocorre que, em consulta ao processo eletrônico principal, na origem, verifica-se que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos do autor, por entender o Juízo de Primeiro Grau que não foi comprovado o alegado erro médico, fragmento que se transcreve:

“Forçoso concluir, pois, que não assisti razão a parte autora, eis que não se desincumbira do ônus que recaíra sobre si, em contrapartida, as partes rés comprovaram suficientemente nos autos que a parte autora agira em desconformidade com as normas contratuais vigentes entre as partes, em conformidade com (fls.347/406 – correspondência ID 30004190) (art.373, II, CPC).

No mesmo sentido, fora exitosas as rés em demonstrarem que agiram dentro dos ditames legais/normativos e razoáveis aplicáveis à espécie (fls.347/406 – correspondência ID 30004190), não existindo qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pelas rés (notadamente, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no
9.656/98 e do
artigo 422, do Código Civil).

(...).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
, a presente ‘Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais’, promovida por
ROGÉRIO SANDRI,
com qualificação nos autos, em desfavor de
UNIMED UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado e,
JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA,
ambas com qualificação nos autos, e, via de consequência,
condeno
o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, o qual deverá ser atualizado (art.85, §2o, CPC).” (Id. 54616767 – autos de origem)

A improcedência da demanda de origem torna prejudicada a análise deste agravo, diante da consequente falta de interesse da parte recorrente, porquanto não se verifica resultado útil decorrente da eventual autorização de juntada dos documentos vindicados pela requerida, aqui agravante, máxime porque o objetivo de improcedência da ação já alcançou com a sentença.

Realça-se, por oportuno, que o indeferimento do pedido de juntada a posterior dos documentos, sequer provocou prejuízos à requerida agravante, diante da aludida sentença de mérito de improcedência dos pedidos do autor.

Por derradeiro, quanto a alegação da Unimed de que é ilegítima a sua participação no polo passivo do recurso como agravada, sem razão a recorrida, porquanto faz parte da relação processual desde a origem, além do que, a apresentação de contraminuta ao agravo segue o interesse da parte.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Janete Juliana Moreira Nogueira.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico, ajuizada por Rogério Sandri em face de Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e de Janete Juliana Moreira Nogueira.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido da requerida agravante de juntada de provas documentais depois de encerrada a fase instrutória.

A lide advém do alegado erro médico cometido pela segunda requerida, aqui agravante,
Janete Juliana Moreira Nogueira,
médica atendente do
Pronto Atendimento da Unimed Rondonópolis, que não teria identificado e diagnosticado corretamente os sintomas de infarto de miorcárdio agudo ocorrido no autor, quando do atendimento de emergência realizado na data de 26/01/2019, bem como que a demora no diagnóstico correto e o tratamento adequado tardio teria ocasionado perda de musculatura do coração e ensejado gastos de grande monta junto ao Hospital Sírio-Libanês, o que provocou danos de ordem material e moral.

Nota-se que o processo seguiu o seu trâmite, bem assim que depois de encerrada a fase de instrução processual, a segunda requerida, aqui agravante, p
ostula a juntada de documentos, quais sejam, resultados dos exames laboratoriais realizados pelo autor na data da consulta médica questionada (
26/01/2019), com fito de
corroborar suas alegações de que não houve erro de diagnóstico.

O Magistrado indeferiu o pedido, ao fundamento de que “
os documentos que a parte pretende juntar nesse momento deveriam ter sido juntados no momento certo, mesmo porque são documentos que já existiam à época da ação, da contestação e da especificação das provas
” (sic), cuja decisão é objeto deste recurso.

Ocorre que, em consulta ao processo eletrônico principal, na origem, verifica-se que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos do autor, por entender o Juízo de Primeiro Grau que não foi comprovado o alegado erro médico, fragmento que se transcreve:

“Forçoso concluir, pois, que não assisti razão a parte autora, eis que não se desincumbira do ônus que recaíra sobre si, em contrapartida, as partes rés comprovaram suficientemente nos autos que a parte autora agira em desconformidade com as normas contratuais vigentes entre as partes, em conformidade com (fls.347/406 – correspondência ID 30004190) (art.373, II, CPC).

No mesmo sentido, fora exitosas as rés em demonstrarem que agiram dentro dos ditames legais/normativos e razoáveis aplicáveis à espécie (fls.347/406 – correspondência ID 30004190), não existindo qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pelas rés (notadamente, nos termos do artigo 13,
parágrafo único,
inciso II, da Lei no
9.656/98 e do
artigo 422, do Código Civil).

(...).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
, a presente ‘Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais’, promovida por
ROGÉRIO SANDRI,
com qualificação nos autos, em desfavor de
UNIMED UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado e,
JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA,
ambas com qualificação nos autos, e, via de consequência,
condeno
o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, o qual deverá ser atualizado (art.85, §2o, CPC).” (Id. 54616767 – autos de origem)

A improcedência da demanda de origem torna prejudicada a análise deste agravo, diante da consequente falta de interesse da parte recorrente, porquanto não se verifica resultado útil decorrente da eventual autorização de juntada dos documentos vindicados pela requerida, aqui agravante, máxime porque o objetivo de improcedência da ação já alcançou com a sentença.

Realça-se, por oportuno, que o indeferimento do pedido de juntada a posterior dos documentos, sequer provocou prejuízos à requerida agravante, diante da aludida sentença de mérito de improcedência dos pedidos do autor.

Por derradeiro, quanto a alegação da Unimed de que é ilegítima a sua participação no polo passivo do recurso como agravada, sem razão a recorrida, porquanto faz parte da relação processual desde a origem, além do que, a apresentação de contraminuta ao agravo segue o interesse da parte.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021